Tribunal: TJSP
Processo: 1118990-65.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DEVEM SER ANALISADAS POR OCASIÃO DO MÉRITO - PRELIMINAR AFASTADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA, COM MAIS DE 40 ANOS E HISTÓRICO DE 4 GESTAÇÕES DE RISCO, SOLICITOU, QUANDO DO ÚLTIMO PARTO, A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CESÁREA E LAQUEADURA - OS AUTORES PARTICIPARAM DE

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DEVEM SER ANALISADAS POR OCASIÃO DO MÉRITO - PRELIMINAR AFASTADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO - INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTORA, COM MAIS DE 40 ANOS E HISTÓRICO DE 4 GESTAÇÕES DE RISCO, SOLICITOU, QUANDO DO ÚLTIMO PARTO, A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CESÁREA E LAQUEADURA - OS AUTORES PARTICIPARAM DE PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR E OPTARAM PELA ESTERILIZAÇÃO FEMININA - OS RELATÓRIOS MÉDICOS E A AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE NÃO FOI REALIZADA A LAQUEADURA E OS AUTORES NÃO FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS, TENDO SIDO SURPREENDIDOS, APÓS 4 MESES, COM NOVA GRAVIDEZ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.